Tribunal: STF
Processo: Rcl 73490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Willians Advogados alega ter o Juízo do Trabalho da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1001600-44.2023.5.02.0069, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que a beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Para que reste caracterizado o vínculo de emprego, necessário se faz a presença dos elementos fático-jurídicos constantes do art. 3º e 2º da CLT, quais sejam, a pessoa física/pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. 



    Considerando que não houve a negativa da prestação de serviços, cabe à ré o ônus da prova quanto a não caracterização da relação de emprego (Súmula 212 TST). 



    Os primeiros indícios favoráveis à tese exteriorizada na petição inicial exsurgem dos emails juntados a fls. 49/84, de onde se depreende que a reclamante estava inserida no bojo do empreendimento, recebendo orientações e ordens (ex: fls. 62) de pessoas vinculadas à primeira reclamada. Em que pese a impugnação ofertada em sede contestatória, não há nos autos qualquer elemento hábil a convencer que tais documentos são falsos, como apontou a primeira ré na oportunidade (fls. 590). 



    Ademais, os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução também são plenamente favoráveis à autora.



    [...]



    Desta forma, tem-se os seguintes pontos relativos à prestação de serviços: havia uma supervisora, Srª. Juliana Joice, quem, além de distribuir atividades diárias à reclamante, acompanhava sua execução (subordinação); a autora não podia se fazer substituir por outra pessoa (pessoalidade); recebia R$ 2.300,00 líquidos, fixos e mensais (onerosidade); sempre trabalhou de segunda à sexta-feira, sendo até o advento da pandemia, de modo presencial e, após, na forma híbrida (habitualidade).



    [...]



    Nesse sentido, restou comprovado que: havia, no âmbito da primeira reclamada, uma estrutura hierárquica, na qual a supervisora respondia à coordenação, estando a diretoria acima desta; a depoente, enquanto supervisora, não somente distribuía serviços, mas também “tirava dúvidas” dos profissionais e “sinalizava” a necessidade de priorização de pendências, o que, na realidade, outro significado não tem que não seja fazer cobranças; a reclamante realizava atividades meramente burocráticas, sem qualquer autonomia de atuação, já que seguia um manual de procedimentos elaborado pela segunda ré; a única “liberdade” de sua parte consistia em reiterar pedido ao banco de entrega de documentos, ou dar baixa dele em sistema.



    [...]



    Ora, considerando a prova oral acima analisada, resta evidente o vínculo empregatício, de forma que a autora se tratava de autêntica empregada.  



    Desta forma, resta clara a fraude engendrada pela primeira reclamada, na tentativa de ocultar relação de emprego, embora fosse ostensivo beneficiar-se de trabalho qualificado, por ela diretamente gerido, sem assumir oficialmente seu real status  de empregador. É certo que, em assim procedendo, perpetrou manifestos prejuízos à trabalhadora, que se viu tolhida na constituição integral de seu patrimônio jurídico. 



    Em que pese nosso ordenamento jurídico legitimar a prestação de serviços autônomos ou através de empresa constituída, não há como extrair desse contexto a  revogação de princípios e regramentos específicos do direito do trabalho que, de cunho indisponível, foram constituídos precipuamente para regulamentar os contratos de trabalho; e estes, inexoravelmente, exsurgem no mundo jurídico sempre que, em consonância do princípio da primazia da realidade, estejam presentes os elementos que o caracterizam. 



    Nem se cogite em posicionamento distinto, tendo como supedâneo as RPAs de fls. 86/135, pois tal documentação não se sobrepõe ao acima explicitado. Reitero que o contrato de trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, de modo que exsurge no mundo jurídico independentemente da vontade das partes e de eventuais documentos que sinalizem o contrário. 



    Destarte, além de declarar a nulidade dos contratos de prestação de serviços juntados as fls. 601/615 e fls. 617/624, nos termos do artigo 9º., da Consolidação das Leis do Trabalho, impõe-se reconhecer a existência de relação de emprego entre as partes. 



    Desta forma, reconheço o vínculo empregatício entre a parte reclamante a primeira reclamada durante o período de 01/10/2018 a 30/11/2022, como “advogada”, mediante a percepção de remuneração no importe mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Tais dados, discriminados na petição inicial, devem prevalecer, ante a ausência de elementos em sentido contrário.  



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente